Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. FATO OCORRIDO. PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

2. A imposição do regime fechado se mostra desproporcional, tanto com o fato ocorrido, como também diante da pena imposta, que foi inferior a 4 (quatro) anos, devendo, desta forma, o regime para o início do cumprimento da pena ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.